Tribunal: TJSP
Processo: 2242011-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO AUTOR – HABILITAÇAO DE HERDEIROS.
Após ajuizada a ação de indenização por danos morais por seu titular legítimo, com o falecimento do autor são os herdeiros são parte legítima a dar continuidade ao feito, ainda que o direito à indenização por danos morais seja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO AUTOR – HABILITAÇAO DE HERDEIROS.
Após ajuizada a ação de indenização por danos morais por seu titular legítimo, com o falecimento do autor são os herdeiros são parte legítima a dar continuidade ao feito, ainda que o direito à indenização por danos morais seja personalíssimo. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242011-31.2020.8.26.0000
Voto 22689 tcn
Registro: 2020.0001003102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242011-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JOSE NILLO CORAUCCI NETTO, é agravado BENEDITO ROBERTO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242011-31.2020.8.26.0000
Voto 22689 tcn
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2242011-31.2020.8.26.0000
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Agravante: JOSÉ NILLO ROBERTO NETTO
Agravado: BENEDITO ROBERTO FERREIRA
Interessado: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO,
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO E MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO
Juiz (a) da causa: REGINALDO SIQUEIRA
Voto n° 22689
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

FALECIMENTO
DO
AUTOR

HABILITAÇAO DE HERDEIROS.
Após ajuizada a ação de indenização por danos morais por
seu titular legítimo, com o falecimento do autor são os
herdeiros são parte legítima a dar continuidade ao feito,
ainda que o direito à indenização por danos morais seja
personalíssimo. Precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Vistos.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por José Nillo Coraucci Neto, contra decisão juntada
por cópia à fl. 132 que, nos autos de ação de indenização,
determinou a suspensão do processo pelo prazo de trinta dias,
bem como a intimação dos advogados constituídos pelo falecido
para informar onde a viúva pode ser encontrada e se esta tem
interesse em prosseguir com a demanda.
Aduz o agravante, em síntese, que a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242011-31.2020.8.26.0000
Voto 22689 tcn
deverá ser julgada extinta, nos termos do artigo 11, do Código
Civil, c.c. artigo 485, IX, do Código de Processo Civil, uma vez
que o autor da ação sempre informou que o seu único parente
vivo era um irmão e nunca mencionou que era casado. Assevera
que em se tratando de ação de pleito indenizatório por direito
extrapatrimonial, não é caso de substituição processual, visto
que o pleito indenizatório do autor era personalíssimo e
intransmissível. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Processado sem efeito suspensivo (fls.
142/144), o recurso foi respondido (fls. 147/151)
É o relatório.
Fundamento e voto.
O presente agravo de instrumento foi
extraído dos autos de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais movida por
Benedito Roberto Ferreira em face do HSBC Bank Brasil S/A, da
Câmara Municipal de Ribeirão Preto e do Município de Ribeirão
Preto.
Verifica-se
que,
no
curso
da
ação,
sobreveio o falecimento do autor, pelo que o douto magistrado
determinou a suspensão do processo, nos termos do artigo 313,
§ 2°, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como
determinou a intimação dos advogados constituídos para que
informarem se tinham conhecimento do paradeiro da viúva.
Com razão o magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242011-31.2020.8.26.0000
Voto 22689 tcn
O art. 313, I, do CPC, dispõe que o
processo será suspenso pela morte de qualquer das partes e,
nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo isso, dar-se-á a
substituição por seu espólio ou pelos seus herdeiros
Sendo
assim,
a
habilitação
se
faz
necessária quando ocorre o falecimento de qualquer das partes,
tendo os interessados o direito de suceder o extinto no
processo, requerendo, portanto, o ingresso no feito, de forma a
integrar os respectivos pólos da ação.
Neste sentido, confiram-se precedentes
desta Corte:
PROCESSO CIVIL. Falecimento do autor. Comunicação do óbito
somente após o julgamento da apelação. Nulidade dos atos
processuais
posteriores
ao
óbito.
Precedentes
do
STJ
-
Necessidade de suspensão do feito, a fim de proceder-se à
habilitação de herdeiros. Inteligência dos arts. 265, inc. I e 43,
ambos do CPC - Declaração, de ofício, da nulidade dos atos
processuais
praticados
desde
a
data
do
óbito.
(9095581-11.2008.8.26.0000
Apelação;
Relator(a):
Moreira
Viegas; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; 27/03/2013).
MORTE
DO
AUTOR
-
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
POR
FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - Diante do
falecimento do autor, seria de rigor a suspensão do processo nos
termos do art. 265, inciso I, do Código de Processo Civil, para
que, segundo art. 43, do mesmo Diploma Processual, fosse dada
oportunidade para substituição do autor pelo seu espólio ou
sucessores. (0002240-61.2011.8.26.0297 Apelação; Relator(a):
Roberto Mac Cracken; Jales; Órgão julgador: 22a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242011-31.2020.8.26.0000
Voto 22689 tcn
Direito Privado; 13/12/2012).
APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MORTE DA
PARTE. Vindo a óbito uma das partes após a prolação da
sentença, impõe-se a suspensão do processo com efeito ex tunc.
Inviabilidade de a parte falecida interpor recurso, já extinto o
mandato outorgado ao seu advogado. Nulos são todos os atos
processuais praticados no período de suspensão, inclusive, pois
o recurso, no que toca à parte finada. Necessidade de habilitação
pelo
espólio
ou
pelos
herdeiros.
Nulidade
proclamada.
(9055094-04.2005.8.26.0000; Relator(a): Gilberto Leme; Órgão
julgador: 27a Câmara de Direito Privado; 24/08/2010).
Ademais, ainda que o direito moral seja
personalíssimo, o que se transmite aos herdeiros é o direito de
ação para buscar a indenização por eventual violação.
Nessa perspectiva, dispõe o artigo 943 do
Código Civil que “o direito de exigir reparação e a obrigação de
prestá-la transmitem-se com a herança”.
Aliás, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça sedimentou entendimento sobre a matéria:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
FALECIMENTO
DO
TITULAR.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
TRANSMISSIBILIDADE
DO
DIREITO.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. SÚMULA N.o 168/STJ. A
posição atual e dominante que vigora nesta c. Corte é no sentido
de embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos
subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-
se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou
os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação
indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral
suportada pelo de cujus. Incidência da Súmula n.o 168/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242011-31.2020.8.26.0000
Voto 22689 tcn
Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp 978.651/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em
15/12/2010, DJe 10/02/2011)
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS. HERDEIRO DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM. VALOR. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. I - Tendo
encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o
órgão julgador obrigado a responder, um a um, os
questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório
seu caráter de infringência do julgado. II - Na ação de reparação
por danos morais, podem os herdeiros da vítima prosseguirem no
pólo ativo da demanda por ele proposta. Precedentes. III - A
estipulação do valor da reparação por danos morais pode ser
revista por este Tribunal, quando contrariar a lei ou o bom senso,
mostrando-se irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na
hipótese dos autos. Recurso especial não conhecido. (REsp
577.787/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/08/2004, DJ 20/09/2004, p. 290)
Adoto inteiramente os julgado acima entre
as razões de decidir e manter a r. decisão agravada.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator